Tribunal: TJMT
Processo: 1021907-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021907-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Sustação de Protesto, Espécies de Títulos de Crédito, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021907-36.2020.811.0000

EMBARGANTE: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

EMBARGADA: USINAS ITAMARATI S/A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021907-36.2020.811.0000

EMBARGANTE: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

EMBARGADA: USINAS ITAMARATI S/A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação n. 1021907-36.2020.811.0000.

A embargante
aponta contradição no que concerne à exigência de prestação de caução idônea pois estariam ausentes os elementos necessários.

Alega também omissão no que diz respeito à presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
como elementos suficientes para a manutenção da tutela concedida na primeira instância.

Por fim, pede o prequestionamento dos artigos
212, 213 e 662, do Código Civil; artigos 300, caput e § 1o, 783, 784, inciso III, e 803, do Código de Processo Civil; artigo 5o, XXII e XXXV, da Constituição Federal; artigo 17 da Lei no. 9492/1997 e, do REsp no 1340236/SP.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021907-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO: USINAS ITAMARATI S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta contradição no que tange à exigência de prestação de caução idônea pois estariam ausentes os requisitos necessários.

Alega, ainda, omissão quanto à presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
como elementos suficientes para a manutenção da tutela concedida no primeiro grau.

Pede, por fim, o prequestionamento
dos artigos 212, 213 e 662, do Código Civil; artigos 300, caput e § 1o, 783, 784, inciso III, e 803, do Código de Processo Civil; artigo 5o, XXII e XXXV, da Constituição Federal; artigo 17 da Lei no. 9492/1997, e do REsp no 1340236/SP.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Foi consignado no acórdão o cumprimento dos critérios descritos no artigo 300 do CPC para justificar a concessão da tutela de urgência, e que, contudo,
por gerar restrição ao direito do credor, impunha-se a sustação do protesto, desde que precedida de contracautela, conforme previsão legal e entendimento firmado pelo STJ em Recurso repetitivo da controvérsia.

Portanto, os argumentos apresentados e todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia a embargante.

No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta à finalidade exclusiva de reapreciar matéria devidamente analisada nem mesmo sob
o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021907-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO: USINAS ITAMARATI S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta contradição no que tange à exigência de prestação de caução idônea pois estariam ausentes os requisitos necessários.

Alega, ainda, omissão quanto à presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
como elementos suficientes para a manutenção da tutela concedida no primeiro grau.

Pede, por fim, o prequestionamento
dos artigos 212, 213 e 662, do Código Civil; artigos 300, caput e § 1o, 783, 784, inciso III, e 803, do Código de Processo Civil; artigo 5o, XXII e XXXV, da Constituição Federal; artigo 17 da Lei no. 9492/1997, e do REsp no 1340236/SP.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Foi consignado no acórdão o cumprimento dos critérios descritos no artigo 300 do CPC para justificar a concessão da tutela de urgência, e que, contudo,
por gerar restrição ao direito do credor, impunha-se a sustação do protesto, desde que precedida de contracautela, conforme previsão legal e entendimento firmado pelo STJ em Recurso repetitivo da controvérsia.

Portanto, os argumentos apresentados e todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia a embargante.

No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta à finalidade exclusiva de reapreciar matéria devidamente analisada nem mesmo sob
o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021